Tribunal: CARF
Processo: 10140.001522/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/10/2003
DECADÊNCIA. COOBRIGADOS. RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. GRUPO ECONÔMICO. EFEITOS DA SOLIDARIEDADE.
O art. 125 do CTN, em seu inciso III, ao tratar dos efeitos da interrupção da prescrição nas obrigações solidárias, estabelece que tais efeitos atingem todos os coobrigados, ainda que o evento que deu azo à interrupção tenha ocorrido em face de apenas um deles.
O efeito da solidariedade previsto no art. 125, III, do CTN, pressupõe que o crédito tributário esteja devidamente constituído em face dos coobrigados e diz respeito unicamente à interrupção da prescrição, e somente a esta. Ou seja, trata-se de um efeito relacionado à cobrança administrativa e não à constituição do crédito tributário em si, que diz respeito à decadência.
Não encontra amparo legal, nem muito menos hermenêutico, estender-se o racional do art. 125 do CTN à decadência pelo simples fato de que esta também trata de prazo extintivo de crédito tributário.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO LEGAL. NÃO REPERCUSSÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1°. DA LEI 8.540/92.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 1°. da Lei n. 8.540/1992 não repercute na cobrança da contribuição devida ao SENAR, vez que a base de cálculo do referido tributo é constitucional e encontra-se tipificada no art. 3o. da Lei n. 8.315/91; art. 2o. da Lei n. 8.540/92; e no art. 6°. da Lei n. 9.528/97, com a redação dada pela Lei n. 10.256/2001.
O RE 363.852/SC e o RE 596.177/RS não dizem respeito à Lei n. 10.256/2001, que veio a vigorar após a promulgação da Emenda Constitucional n. 20/98.
Com a entrada em vigor da Lei n. 10.256/2001, editada sob o manto constitucional inaugurado pela Emenda Constitucional n. 20/98, passam a ser devidas as contribuições sociais a cargo do empregador rural pessoa física, às alíquotas de 2% e 0,1% incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, nos termos assinalados no art. 25 da Lei n. 8.212/91, com a redação que lhe foi introduzida pela Lei n. 10.256/2001.
O art. 240 da CF/88, ao ressalvar do disposto no art. 195 as contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, é taxativo ao delimitar tal ressalva às atuais contribuições, ou seja, existentes na data da promulgação do texto constitucional, excluindo-se, portanto, as que foram posteriormente instituídas.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Devidamente caracterizado nos autos o grupo econômico, decorre a solidariedade entre as empresas que o compõem, a teor do art. 124, I e II, do CTN. c/c art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991, e art. 222 do Decreto n. 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social - RPS).
JUROS MORATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA SELIC.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10140.001522/2007-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.132 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
TORLIM INDÚSTRIA FRIGORÍFICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2001 a 31/10/2003
DECADÊNCIA.
COOBRIGADOS.
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
GRUPO ECONÔMICO. EFEITOS DA SOLIDARIEDADE.
O art. 125 do CTN, em seu inciso III, ao tratar dos efeitos da interrupção da
prescrição nas obrigações solidárias, estabelece que tais efeitos atingem todos
os coobrigados, ainda que o evento que deu azo à interrupção tenha ocorrido
em face de apenas um deles.
O efeito da solidariedade previsto no art. 125, III, do CTN, pressupõe que o
crédito tributário esteja devidamente constituído em face dos coobrigados e diz
respeito unicamente à interrupção da prescrição, e somente a esta. Ou seja,
trata-se de um efeito relacionado à cobrança administrativa e não à constituição
do crédito tributário em si, que diz respeito à decadência.
Não encontra amparo legal, nem muito menos hermenêutico, estender-se o
racional do art. 125 do CTN à decadência pelo simples fato de que esta
também trata de prazo extintivo de crédito tributário.
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
PROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO LEGAL. NÃO
REPERCUSSÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1°. DA LEI
8.540/92.
A declaração de inconstitucionalidade do art. 1°. da Lei n. 8.540/1992 não
repercute na cobrança da contribuição devida ao SENAR, vez que a base de
cálculo do referido tributo é constitucional e encontra-se tipificada no art. 3o.
da Lei n. 8.315/91; art. 2o. da Lei n. 8.540/92; e no art. 6°. da Lei n. 9.528/97,
com a redação dada pela Lei n. 10.256/2001.
O RE 363.852/SC e o RE 596.177/RS não dizem respeito à Lei n. 10.256/2001,
que veio a vigorar após a promulgação da Emenda Constitucional n. 20/98.
Com a entrada em vigor da Lei n. 10.256/2001, editada sob o manto
constitucional inaugurado pela Emenda Constitucional n. 20/98, passam a ser
devidas as contribuições sociais a cargo do empregador rural pessoa física, às
alíquotas de 2% e 0,1% incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, nos termos assinalados no art. 25 da Lei n.
8.212/91, com a redação que lhe foi introduzida pela Lei n. 10.256/2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.001522/2007-62
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

O art. 240 da CF/88, ao ressalvar do disposto no art. 195 as contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, é taxativo ao delimitar tal ressalva às atuais contribuições, ou
seja, existentes na data da promulgação do texto constitucional, excluindo-se,
portanto, as que foram posteriormente instituídas.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Devidamente caracterizado nos autos o grupo econômico, decorre a
solidariedade entre as empresas que o compõem, a teor do art. 124, I e II, do
CTN. c/c art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991, e art. 222 do Decreto n. 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social - RPS).
JUROS MORATÓRIOS. UTILIZAÇÃO DA SELIC.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - Selic para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que sejam excluídos da base de cálculo do lançamento os
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, a título de compra de gado, constantes da planilha de
fls. 490 a 697. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que deram provimento
integral ao recurso.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

Relatório
Cuida-se de recursos voluntários da contribuinte principal (Torlim Indústria
Frigorífica Ltda.) e os contribuintes solidários do Grupo Econômico (Fribai – Frigorífico Vale do
Amambaí Ltda.; Amambaí Indústria Alimentícia Ltda.; Empresa de Transportes Torlim Ltda.;
Torlim Produtos Alimentícios Ltda.; Torlim Agropecuária Ltda.; Limatore Indústria Frigorífica
S.A; Jair Antônio de Lima; e Waldir Cândido Torelli), em face de decisão de primeira instância
que julgou improcedente as impugnações e manteve o lançamento constituído no mês de julho
de 2004, consignado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) - DEBCAD
35.589.980-9 - no valor total de R$ 5.688.349,90 – com fulcro em contribuições sociais
previdenciárias devidas à Seguridade Social, arrecadadas do produtor rural pessoa física e não
repassadas, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural (bovinos), nos termos do art. 25 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.
8.540/1992, na qual a pessoa adquirente pessoa jurídica fica sub-rogada, face o que dispõe o art.
30, IV, da Lei n. 8.212/1991, com a da Lei n. 8.540/1991 e da Lei n. 9.528/1997 e 4o. da Lei n.
8.870/1994, conforme discriminado no relatório fiscal.
A contribuinte principal (Torlim Indústria Frigorífica Ltda.) e os contribuintes
solidários do grupo econômico (Fribai – Frigorífico Vale do Amambaí Ltda.; Amambaí Indústria
Alimentícia Ltda.; Empresa de Transportes Torlim Ltda.; Torlim Produtos Alimentícios Ltda.;
Torlim Agropecuária Ltda.; Limatore Indústria Frigorífica S.A; Jair Antônio de Lima; e Waldir
Cândido Torelli) devidamente cientificados da decisão de primeira instância, apresentaram
recursos voluntários tempestivos, com iguais argumentos: i) Decadência; ii)
Inconstitucionalidade do Funrural; iii) Nulidade do lançamento lavrado por presunção; iv)
Inexistência de grupo econômico; v) Inexistência de solidariedade entre empresas do mesmo
grupo econômico; e vi) Impossibilidade de utilização da Selic como juros moratórios.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, deles conheço.
Passo à análise.
Para uma melhor contextualização deste contencioso, resgato, no essencial, o
relatório da decisão recorrida:
[...]
DO OBJETO
Trata-se de processo de crédito com exigência de contribuições sociais previdenciárias
referentes às rubricas Empresa. SAT/RAT e Terceiros (SENAR), constituído através de
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

Anotificação Fiscal de Lançamento de Débito, DEBCAD n° 35.589.980-9 (fl. 01-42)
lançado na data de 30/06/2004 em face do sujeito passivo acima identificado, no valor
de R$ 5.688.349 90 , consolidado em 16/06/2004, por intermédio da Auditoria Fiscal
realizada por JORGE LUIZ MIRANDA LIAM.
O crédito tem por fato gerador contribuição devida à Seguridade Social arrecadadas do
produtor rural pessoa física mas não repassados, incidentes sobre o valor da receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural (bovinos), no período de
04/2001 a 07/2003 e 09/2003 a 10/2003.
A Auditoria Fiscal informou que foi realizada operação de busca e apreensão em
empresas do Grupo Torlim Frigoríficos em que foram apreendidas diversas caixas com
documentação e vários computadores.
A base de cálculo foi apurada a partir do exame de Notas Fiscais de Entradas - NFE
compra de bovino, Demonstrativo de Compras, Nota Promissória Rural.
Tudo conforme detalhado no Relatório Fiscal (fl. 71-82), e complementos integrantes do
presente processo.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada AR em 20/04/2004 (fl. 52).
PRIMEIRA IMPUGNAÇAO
O sujeito passivo CNPJ 02.529.202/0001-50 apresentou a primeira impugnação,
recepcionada em 03/08/2004 (fl. 609-638), com a juntada de documentos
comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os
seguintes:
1) DUPLICIDADE DAS COBRANÇAS DOS CRÉDITOS PLEITEADOS NOS
DEBCAD N° 35.589.974-4 E 35.589.979-5
2) INEXIGIBILIDADE DO SAT
I) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
II) IMPOSSIBILIDADE DO PODER EXECUTIVO SUPRIR A OMISSÃO
EXISTENTE NA LEI POR DECRETOS
III) VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
IV) FACULDADE DO PODER EXECUTIVO DIMENSIONAR AS A_LÍQUOTAS D
S TRIBUTOS APENAS NAS HIPOTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇAO
FEDERAL
3)
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DA
SELIC
COMO
JUROS
MORATORIOS
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento em razão da ilegalidade e consequente inexigibilidade
das referidas cobranças.
INCIDENTES COM REPERCUSSÃO PROCESSUAL
Devido a nova numeração das folhas do presente processo em 29/05/2007 (fl. 742),
realizada sem “termo de renumeração específico”, todas às referências à folhas neste
voto, referem à nova numeração.
Foi proferida a Decisão notificação DN n° 10.401.4/0226/2004 (fl. 647 a 653)
homologada em 27/10/2004 que culminou na pré-inscrição na dívida ativa.
Após a unificação da Receita Federal do Brasil, foi expedido o despacho da
Procuradoria-Geral-Federal (fl. 725) em 18/05/2006.
Em 31/05/2006 houve manifestação do Contencioso Administrativo (fl. 729) que acatou
a orientação da Procuradoria-Geral-Federal e interpretou que houve vício na
cientificação dos devedores solidários, com decisão de invalidação tácita da DN n°
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

10.401.4/0226/2004 e encaminhamento para “dar ciência aos devedores solidários da
reabertura do prazo para defesa administrativa.
Ocorreu equívoco em nova tentativa de cientificação evidenciado no parecer da Seção
de Controle e Acompanhamento Tributário (fl. 745) em 18/12/2007 para que fosse
cientificados todos as empresas componentes.
Finalmente foi realizada a cientificação com a juntada dos documentos comprobatórios
de todos os integrantes (fl. 759 a 777), cujo edital de intimação referente a empresa
Limatore Industria Frigorífico S/A (fl. 769) teve data de desafixação em 20/03/2008.
SEGUNDA IMPUGNAÇAO
O sujeito passivo com CNPJ 02.529.202/0001-50 apresentou a segunda impugnação,
recepcionada em 04/03/2008 (fl. 779-823), com a juntada de documentos
comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para apreciação do litígio são os
seguintes:
1) NULIDADE DA NFLD LAVRADA POR PRESUNÇAO
2) INCONSTITUCIONALIDADE DO FUNRURAL
I) CONTRIBUICAO RELATIVA A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUCAO DOS
SEGURADOS ESPECIAIS
II) CONTRIBUIÇÃO RELATIVA A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA
PESSOA FÍSICA PRODUTORA RURAL
3) APRECIAÇÁO DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
REGIAO E PELO STF
4) INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONOMICO
5) INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESAS DO MESMO
GRUPO ECONÔMICO
6)
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
DA
SELIC
COMO
JUROS
MORATORIOS
SEGUNDO PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento e reconhecida a nulidade da NFLD.
IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS CO-OBRIGADOS
Os sujeitos passivos portadores dos CNPJ 54.247.945/0001-31, 79.102.943/0001-85,
01.926.764/0001-75, 03.013.546/0001-75, 03.426.346/0001-44 e 03.950.569/0001-06 e
as pessoas físicas portadoras dos CPF 814.078.078-20 e 817.895.138-04, apresentaram
a seguinte impugnação, recepcionada em 04/03/2008 (fl. 867-911), com a mesmo teor
de alegação, documentos comprobatórios e pedido da segunda impugnação relatada
anteriormente.
[...]
Pois bem.
Da decadência
As Recorrentes (contribuinte principal e os contribuintes solidários do grupo
econômico) suscitam advento da decadência em face de todas as competências abrangidas no
lançamento em apreço, observando-se a regra especial do art. 150, § 4o., do CTN, vez que, no
seu entendimento, o lançamento foi constituído em 20/03/2008 com a ciência do último
coobrigado solidário e ocorrera pagamento antecipado de contribuições previdenciárias.
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

Da análise dos autos, verifica-se que o lançamento em litígio aperfeiçoou-se, para
a contribuinte principal (Torlim Indústria Frigorífica Ltda.), em 19/07/2004 (e-fl. 702); para os
contribuintes solidários do grupo econômico Jair Antônio de Lima e Waldir Cândido Torelli em
13/07/2004 (e-fls. 704 e 708); para os contribuintes solidários do grupo econômico Torlim
Produtos Alimentícios Ltda.; Amambaí Indústria Alimentícia Ltda.; Fribai – Frigorífico Vale do
Amambaí Ltda.; Torlim Agropecuária Ltda.; Empresa de Transportes Torlim Ltda. em
12/07/2004 (e-fls. 704; 706; 708 e 710); e para a contribuinte solidária do grupo econômico
Limatore Indústria Frigorífica S/A, em 20/03/2008 (e-fl. 895).
Considerando-se que o lançamento abrangeu as competências 04/2001 a
10/2003, resta constatado o advento da decadência do lançamento em face da contribuinte
solidária Limatore Indústria Frigorífica S/A, independentemente de a contagem ocorrer pela
regra geral do art. 173, I, ou do art. 150, § 4o., do CTN, decorrendo assim a sua exclusão do polo
passivo da relação jurídico-tributária estabelecida pelo lançamento em tela.
Nessa perspectiva, não procede a alegação das Recorrentes quanto ao advento
de decadência em virtude de o lançamento em litígio ter se constituído em 20/03/2008 com a
ciência do último coobrigado solidário (Limatore Indústria Frigorífica S/A), vez que não
encontra guarida no art. 125 do CTN, que define os efeitos da solidariedade.
Com efeito, o art. 125 do CTN, em seu inciso III, ao tratar dos efeitos da
interrupção da prescrição nas obrigações solidárias, estabelece que tais efeitos atingem todos os
coobrigados, ainda que o evento que deu azo à interrupção tenha ocorrido em face de apenas um
deles.
É dizer, o efeito da solidariedade previsto no art. 125, III, do CTN, pressupõe
que o crédito tributário esteja devidamente constituído em face dos coobrigados e diz respeito
unicamente à interrupção da prescrição, e somente a esta. Ou seja, trata-se de um efeito
relacionado à cobrança administrativa e não à constituição do crédito tributário em si, que diz
respeito à decadência.
Assim, não encontra amparo legal, nem muito menos hermenêutico, estender-
se o racional do art. 125 do CTN à decadência pelo simples fato de que esta também trata de
prazo extintivo do crédito tributário. Convenhamos, é uma lógica por demais simplória.
Ao constituir-se extemporaneamente o crédito tributário em face da
contribuinte solidária Limatore Indústria Frigorífica S/A, caracterizando assim o advento da
decadência, nenhum efeito ocorre em face dos demais coobrigados em desfavor dos quais se
constituiu o crédito tributário no lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
O único efeito prático que se vislumbra na espécie é que o coobrigado, em face
do qual se constituiu crédito tributário atingido pela decadência, está fora do alcance da cobrança
administrativa, vez que inexistente lançamento tributário em seu desfavor. Se não há lançamento,
não há que se falar de cobrança administrativa.
Repisando: a decadência diz respeito à constituição do crédito tributário e a
prescrição refere-se à cobrança administrativa de um crédito tributário devidamente constituído.
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

Nesse contexto, se há um prejudicado pelo advento da decadência do
lançamento em face de um dos coobrigados, é, sem dúvidas, o próprio órgão lançador, pois resta
diminuído o universo de coobrigados potencialmente aptos a satisfazer o crédito tributário.
Desta forma, não há que se falar de decadência do lançamento em apreço em
face do contribuinte principal e dos devedores solidários, à exceção do contribuinte solidário
Limatore Indústria Frigorífica S/A, em virtude da constituição do crédito tributário após o prazo
quinquenal previsto no CTN, fato que nenhuma influência tem sobre a higidez da constituição do
lançamento em desfavor dos demais contribuintes (principal e demais devedores solidários).
Da Inconstitucionalidade do Funrural
No que diz respeito à inconstitucionalidade do Funrural, as Recorrentes
aduzem os seguintes argumentos:
[...] o Supremo Tribunal Federal apreciando a matéria no RECURSO
EXTRAORDINÁRIO no 363.852, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da
retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por
subrrogação sobre a "receita bruta proveniente da comercialização da produção rural"
de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate, declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o. da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e Il, e 30, inciso IV, da Lei n9 8.212/91, com
a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do
pedido inicial.
Com efeito, no RE, os recorrentes, tal qual o caso em apreço, são empresas
adquirentes de bovinos de produtores rurais. Impugnam acórdão do TRF da 1a. Região
que, com base na referida legislação, desproveu sua apelação, ao fundamento de serem
eles apenas responsáveis, por substituição tributária, pela retenção e recolhimento das
contribuições sociais dos empregadores rurais, pessoas naturais, incidentes sobre a
receita bruta da comercialização dos produtos.
De conseguinte, mister se faz o afastamento da exigência constante nos artigos 25 e 30
da Lei n° 8.212/91 (alterada pela Lei n° 8.540/92), a fim de se reconhecer o direito
líquido e certo da Autora de não se ver compelida ao recolhido da contribuição
incidente na aquisição de produtos comercializados pela pessoa física produtora rural
(artigo 12, V, a, da Lei n° 8.212/91).
[...]
Pois bem.
Para uma melhor contextualização da presente lide, impõe-se a apreciação dos
eventos jurídicos que a norteiam, vez que nela repercutem diretamente.
É o que passo a fazer.
O RE 363.852/SC declarou a inconstitucionalidade do art. 1°. da Lei n.
8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV, da Lei n. 8.212/91, com
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

a redação atualizada até a Lei n. 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional n. 20/98, venha a instituir a contribuição.
Posteriormente, o RE 596.177/RS, submetido ao regime da repercussão geral,
reafirmou a inconstitucionalidade declarada no RE 363.852/SC.
Por sua vez, o Senado Federal aprovou a Resolução n. 15/2017 suspendendo,
nos termos do art. 52, X, da CF/88, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei n. 8.212/91, e a
execução do art. 1°. da Lei n. 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e
30, IV, da Lei n. 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei n. 9.528/97, declarados
inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo STF nos autos do RE 363.852/MG.
De se observar que a matéria apreciada no âmbito do RE 363.852/SC diz
respeito a dispositivos da Lei n. 8.212/91 com redações dadas por leis anteriores à Emenda
Constitucional n. 20/98, que deu nova redação ao art. 195, § 8°., da CF/88, estabelecendo que o
produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os
respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem
empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma
alíquota sobre o resultado da comercialização de sua produção.
É dizer, o RE 363.852/SC e o RE 596.177/RS não dizem respeito à Lei n.
10.256/2001, que veio a vigorar após a promulgação da Emenda Constitucional n. 20/98.
Nesse sentido, é bastante esclarecedor o Parecer PGFN/CRJ/ n. 1447/2017,
verbis:
[...]
35. Para que se possa identificar o conteúdo sobre o qual incide a Resolução no 15, de 2015, é
indispensável perquirir acerca do exato alcance da declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo STF no tocante à contribuição social do empregador rural pessoa física.

36. De início, a matéria foi apreciada no RE no 363.852/MG, ocasião em que restou assentado
o seguinte:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator,
conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do
seu recolhimento por subrrogação sobre a “receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural” de empregadores, pessoas
naturais, fornecedores de bovinos para abate,
declarando a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97,
até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no
20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do pedido inicial,
invertidos os ônus da sucumbência. Em seguida, o Relator apresentou
petição da União no sentido de modular os efeitos da decisão, que foi
rejeitada por maioria, vencida a Senhora Ministra Ellen Gracie. (...)

37. Cabe transcrever, ainda, a ementa do acórdão citado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO -
VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque
o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota entendimento
quanto à matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a que chega
deságua, conforme sempre sustentou a melhor doutrina - José Carlos
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

Barbosa Moreira , em provimento ou desprovimento do recurso, sendo
impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS
-
PRODUTORES
RURAIS
PESSOAS
NATURAIS
-
SUB-
ROGAÇÃO - LEI No 8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, DA
CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA -
EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE
- INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto
constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do
adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais,
pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I
e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as redações decorrentes
das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97. Aplicação de leis no tempo -
considerações. (RE 363852, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010).

38. Posteriormente, a questão foi novamente examinada pelo STF no julgamento do RE no
596.177/RS, desta vez sob o regime da repercussão geral, no qual a Corte reiterou a
orientação no sentido da inconstitucionalidade da contribuição social do empregador rural
pessoa física. Eis a ementa do julgado:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
INCIDÊNCIA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO.
ART. 25 DA LEI 8.212/1991, NA REDAÇÃO DADA PELO ART. 1o
DA LEI 8.540/1992. INCONSTITUCIONALIDADE. I – Ofensa ao art.
150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador. II – Necessidade de lei
complementar para a instituição de nova fonte de custeio para a
seguridade social. III – RE conhecido e provido para reconhecer a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos
casos semelhantes o disposto no art. 543-B do CPC.
39. Contra esse último acórdão foram opostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional,
os quais restaram parcialmente acolhidos pela Excelsa Corte para fins de exclusão da
referência à suposta inconstitucionalidade material da contribuição do produtor rural
empregador, já que tal fundamento desbordava dos limites da matéria submetida a julgamento
em repercussão geral. Naquela oportunidade, o Plenário consignou expressamente não ter sido
objeto de deliberação a constitucionalidade da Lei no 10.256, de 2001, diploma que, após a
edição da Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, reinstituiu a contribuição
social do empregador rural pessoa física na Lei no 8.212, de 1991. Confira-se a ementa do
acórdão em comento:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTO
NÃO
ADMITIDO
NO
DESLINDE DA CAUSA DEVE SER EXCLUÍDO DA EMENTA DO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MATÉRIA QUE
NÃO
FOI
ADEQUADAMENTE
ALEGADA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NEM TEVE SUA REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO
EM
DECISÃO
QUE
CITA
EXPRESSAMENTE O DISPOSITIVO LEGAL CONSIDERADO
INCONSTITUCIONAL.
I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão
embargado, exclui-se da ementa a seguinte assertiva: “Ofensa ao art.
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador” (fl. 260).
II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 10.256/2001
não foi analisada nem teve repercussão geral reconhecida. III –
Inexiste obscuridade, contradição ou omissão em decisão que indica
expressamente os dispositivos considerados inconstitucionais. IV –
Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.
40. Do exame dos julgados em questão, verifica-se que o STF declarou a inconstitucionalidade
do art. 1o da Lei no 8.540, de 1992 (que deu nova redação aos arts. 12, V, 25, I e II e 30, IV, da
Lei no 8.212, de 1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528, de 1997), por vício
exclusivamente formal e apenas no tocante à cobrança da contribuição social do
empregador rural pessoa física.
[...]

42. Além do reconhecimento do vício na seara estritamente formal, tem-se que a eiva de
inconstitucionalidade declarada pelo STF não recaiu sobre os citados dispositivos legais
quando disciplinam a tributação do segurado especial, mantendo-se, em relação a esse
sujeito passivo, a incidência do tributo sobre alíquota e base de cálculo previstas nos incisos I e
II do art. 25 da Lei 8.212, de 1991 (mesmo no período que antecede a Lei no 10.256, de 2001).
Registre-se que a discussão quanto à constitucionalidade da contribuição social do segurado
especial é objeto do Recurso Extraordinário no 761.263/CS (sic) (tema 723 de repercussão
geral12), ainda não julgado pela Corte Suprema. (grifos originais)
[...]
Noutro giro, a i. Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira apud i.
Conselheiro Arlindo da Costa e Silva, no voto condutor do Acórdão n. 9202-006.991 - 2a. Turma
- CSRF - Sessão de 20/06/2018 - elucida os efeitos do RE n. 363.852/MG, em apreço, verbis:
[...]
Ora, caros leitores, o fato de o art. 1o da Lei no 8.540/92 ter sido declarado, na via difusa,
inconstitucional, não implica ipso facto que todas as modificações legislativas por ele
introduzidas sejam tidas por inconstitucionais. A pensar assim, seria inconstitucional a
fragmentação da alínea ‘a’ do inciso V do art. 12 da Lei no 8.212/91, nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do
mesmo dispositivo legal, sem qualquer modificação em sua essência, assim como a
renumeração das alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’ do mesmo inciso V acima citado para ‘c’, ‘d’ e ‘e’,
respectivamente, sem qualquer modificação de texto. (...)
E o que falar, então, sobre a constitucionalidade do Inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212/91, o
qual, embora citado pelo Sr. Min. Marco Aurélio, sequer se houve por tocado pelo art. 1o da
Lei no 8.540/92. Seria, assim, o Inciso VII do art. 12 da Lei no 8.212/91 inconstitucional
simplesmente e tão somente porque fora citado pelo Min. Marco Aurélio em seu voto? Não nos
parece ser essa a melhor exegese do caso em debate. (...)
Adite-se que o inciso IX do art. 93 da CF/88 determina, taxativamente, que todos os
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário, aqui incluído por óbvio o STF, devem ser
públicos, e fundamentadas todas as suas decisões, sob pena de nulidade.
Ora ... No julgamento do RE 363.852/MG inexiste qualquer menção, ínfima que seja, a
possíveis vícios de inconstitucionalidade na sub-rogação encartada no inciso IV do art. 30 da
Lei no 8.212/91.
Aliás, o vocábulo “sub-rogação” assim como a referência ao “inciso IV do art. 30 da Lei no
8.212/91” somente são mencionados na conclusão do Acórdão, ocasião em que o Sr. Min.
Relator desobriga os recorrentes do RE 363.852/MG da retenção e do recolhimento da
contribuição social ou do seu recolhimento por sub-rogação sobre a “receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural” de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

bovinos para abate, e que é declarada inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92, o qual
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97.
[...]
Ainda acerca da matéria em tela, conclui a ilustre Conselheira:
Ou seja, face aos argumentos colacionados pelo voto condutor no processo acima transcrito,
concluo que deve ser julgado procedente o lançamento por subrrogação em relação a aquisição
da produção rural do produtor rural pessoa física sob os seguintes aspectos.(sic)
a) Primeiramente a não apreciação no RE 363.852/MG dos aspectos
relacionados a inconstitucionalidade do art. 30, IV da Lei 8212/2001;
sendo que o fato de constar no resultado do julgamento
“inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97” não
pode levar a interpretação extensiva de que fora declarada também a
inconstitucionalidade do art. 30, IV, considerando a ausência de
fundamentos jurídicos no próprio voto condutor.
b) Segundo, o próprio dispositivo do Acórdão do RE 363.852/MG que
declarou a inconstitucionalidade fez constar: “até que legislação nova,
arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a
contribuição”. Ou seja, considerando que a lei 10.256/2001, cobriu de
legitimidade a cobrança de contribuições sobre a aquisição do produtor
rural pessoa física, por derradeiro, não tendo o RE 363.852 declarado a
inconstitucionalidade do art. 30, IV da lei 8212/91, a subrrogação
consubtanciada neste dispositivo encontra-se também legitimada.(sic)

Ademais a obrigação legal de arrecadar as contribuições descritas no art. 25 não encontra
respaldo apenas no art. 30, IV da lei 8212/91, mas também na obrigação legal esculpida no
inciso III do mesmo artigo: “III a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês
subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa
física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei 9.528/97) (grifos
nossos)
Quanto a utilização do inciso III do art. 30 da lei 8212/91, como fundamento para legitimação
da sistemática de adoção da subrrogação, destacamos, que esse critério só precisa ser utilizado,
caso se entendesse que realmente o art. 30, IV da lei 8212/91, tivesse sido declarado
inconstitucional no RE 363.852, fato, que no meu entender restou superado, pelos argumentos
trazidos anteriormente no presente voto.
[...]
Especificamente em relação ao período posterior ao advento da Lei n.
10.256/2001, o RE 718.874/RS, sumarizado na ementa abaixo, é esclarecedor:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE
DA LEI 10.256/2001.
1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por
força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada
situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25,
que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta
proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada
pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção. (grifei)
No mesmo diapasão, o RE n. 585.684/RS:
No julgamento do RE 363.852 (rel. min. Marco Aurélio, DJe de 23.04.2010), o Pleno desta
Corte considerou inconstitucional o tributo cobrado nos termos dos artigos 12, incisos V e VII,
25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis no
8.540/92 e no 9.528/97. Assim, o acórdão recorrido divergiu dessa orientação. Ante o exposto,
conheço do recurso extraordinário e dou-lhe parcial provimento, para proibir a cobrança
da contribuição devida pelo produtor rural empregador pessoa física, cobrada com base
na Lei 8.212/1991 e as que se seguiram até a Lei 10.256/2001. (RE 585684, Relator Min.
JOAQUIM BARBOSA, julgado em 10/02/2011, publicado no DJe-038 de 25/02/2011).
(grifei)
Nessa perspectiva, não restam dúvidas de que com a entrada em vigor da Lei n.
10.256/2001, editada sob o manto constitucional inaugurado pela Emenda Constitucional n.
20/98, passam a ser devidas as contribuições sociais a cargo do empregador rural pessoa física,
às alíquotas de 2% e 0,1% incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção, nos termos assinalados no art. 25 da Lei n. 8.212/91, com a redação que lhe foi
introduzida pela Lei n. 10.256/2001.
Por sua vez, a contribuição devida ao SENAR sobre a receita bruta da
comercialização da produção, prevista no art. 3o. da Lei n. 8.315/91; art. 2o. da Lei n.
8.540/92; e no art. 6°. da Lei n. 9.528/97, com a redação dada pela Lei n. 10.256/2001, é
obrigatória, e tem natureza jurídica, base de cálculo e finalidades totalmente distintas da
contribuição ao FUNRURAL, esta declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) no âmbito do RE 363.852/MG e do RE 596.177/RS, que lhe conferiu repercussão geral,
destacando-se, por relevante, que que o RE 363.852/SC não se pronunciou sobre o art. 2°. da Lei
n. 8.540/92, que trata exatamente da base de cálculo da contribuição da pessoa física para o
SENAR.
É dizer, a exclusão do ordenamento jurídico das normas inseridas pelo art. 1°.
da Lei n. 8.540/1992 não implicou prejuízo à cobrança da contribuição devida ao SENAR, vez
que a base de cálculo do referido tributo é constitucional e encontra-se tipificada no art. 3o. da
Lei n. 8.315/91; art. 2o. da Lei n. 8.540/92; e no art. 6°. da Lei n. 9.528/97, com a redação
dada pela Lei n. 10.256/2001.
Outrossim, é relevante destacar que o art. 240 da CF/88, ao ressalvar do
disposto no art. 195 as contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários,
destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical, é taxativo ao delimitar tal ressalva às atuais contribuições, ou seja, existentes na
data da promulgação do texto constitucional, excluindo-se, portanto, as que foram
posteriormente instituídas.
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

É nesse sentido a doutrina de Leandro Paulsen (Contribuições no Sistema
Tributário Brasileiro. In: Machado, Hugo de Brito. As Contribuições no Sistema Tributário
Brasileiro. Dialética. Fortaleza: Instituto Cearense de Estudos Tributários - ICET, 2003), verbis:
O art. 240, por delimitação constante expressamente do seu próprio texto, como já
frisado, aplica-se às então 'atuais contribuições', já elencadas, de modo que não alcança
as contribuições posteriormente criadas, quais sejam: o SENAR, SEBRAE, SEST,
SENAT e SESCOOP. [...](grifei)
De qualquer sorte, ainda que restasse alguma sombra de inconstitucionalidade
sobre a definição da base de cálculo da contribuição ao SENAR diversa da folha de salários,
conforme prevista no art. 3o. da Lei n. 8.315/91; art. 2o. da Lei n. 8.540/92; e no art. 6°. da Lei n.
9.528/97, com a redação dada pela Lei n. 10.256/2001, tal discussão é incabível em sede
administrativa, vez que falece competência ao CARF para pronunciar-se sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, a teor do Enunciado n. 2 de Súmula CARF.
Da nulidade do lançamento lavrado por presunção
As Recorrentes reclamam pela nulidade do lançamento que, no seu
entendimento, foi lavrado por presunção:
[...]
Conforme relatado, é imputado às Impugnantes por suposta co-responsabilidade, débito no
valor de RS 5.688.349,90 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e
nove reais e noventa centavos), a título de contribuições arrecadadas do produtor rural pessoa
física incidentes sobre o valor a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural.
Serviram de base para a apuração do débito, dados coletados em documentos apreendidos
através de mandado de busca e apreensão e posteriormente encaminhados ao INSS.
Ocorre que o levantamento efetuado pelo Fisco está totalmente irregular, posto que baseado
meramente em suposições e documentos não hábeis para tal aferição, ou seja, a NFLD foi
lavrada única e exclusivamente com base em presunções.
Com efeito, utilizou-se a Fiscalização de todos os pagamentos efetuados pelo contribuinte
Principal (TORLIM INDÚSTRIA FRIGORÍFICA LTDA.), a título de compra de gado,
desconsiderando, de fato, que muitos deles foram efetuados a Pessoas Jurídicas, ao contrário do
alegado pela fiscalização que caracterizou todos como efetuados à contribuintes individuais.
[...]
De plano, cabe esclarecer que o fato de os documentos nos quais a autoridade
lançadora se fundamentou para lavrar a NFLD em apreço terem sido apreendidos, mediante
mandado de busca e apreensão, não deslegitima o lançamento.
De se observar que a autoridade lançadora consignou no relatório fiscal (e-fls.
75/86) que “os dados extraídos do sistema CEIF e a farta documentação apreendida serviram
de base para lavratura desta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”.
Entretanto, da análise dos documentos acostados às e-fls. 490/697, entre os
quais planilhas (relatórios) denominadas “pecuarista pessoa física – compra de gado”, notas
fiscais de entrada, demonstrativos de compras e notas promissórias rurais, foram identificadas
aquisições feitas junto a produtores rurais pessoas jurídicas.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

Embora as aquisições efetuadas junto a produtores pessoas jurídicas sejam em
número significativamente inferior àquelas realizadas junto a pessoas físicas, é forçoso
reconhecer a procedência da alegação das Recorrentes no sentido de que o lançamento em
apreço considerou em sua base de cálculo pagamentos efetuados, a título de compra de gado, a
produtores rurais pessoas jurídicas.
Nessa perspectiva, merece reparo à decisão recorrida para excluir da base de
cálculo do lançamento em litígio os pagamentos efetuados, a título de compra de gado, a
produtores rurais pessoas jurídicas.
Da inexistência de grupo econômico e da inexistência de solidariedade entre empresas do
mesmo grupo econômico
As Recorrentes também alegam a inexistência de grupo econômico, bem assim
de solidariedade entre empresas do mesmo grupo econômico:
[...]
II. 4 - DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
A alegação de existência de grupo econômico não merece prosperar.
E isso porque, a hipótese, nem de longe, poderia autorizar a caracterização das empresas como
grupo econômico, nem tampouco a cogitação de co- responsabilização pretendida, porquanto
absolutamente inexistente a premissa fática necessária para a referida capitulação.
A matéria, como se sabe, é regulada pela Lei n9 6.404/76 - Lei da S.A. -, cujo texto não
autoriza a conclusão de ocorrência de um grupo econômico quando duas ou mais empresas
possuem os mesmos sócios.
O que há na legislação das Sociedades Anônimas é a definição do chamado “Grupo de
Sociedades", termo técnico para a expressão "grupo econômico", e que ocorre quando um
conjunto de empresas, que possuem mesmos objetos, ou que participem das mesmas
atividades, se unem, sob o controle de uma ou mais empresas mediante registro na Junta
Comercial especificamente para este fim, conforme se pode verificar da leitura do artigo 265,
abaixo transcrito:
Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste
Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a combinar recursos
ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou
empreendimentos comuns.
§ 1o A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e exercer, direta
ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de
direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas.
§ 2o A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244.
Pela leitura do artigo de lei acima transcrito, chega-se ao entendimento de que o termo grupo
econômico é a forma vulgar de denominação de grupo de sociedades. Nos exatos termos da lei,
para sua caracterização, é necessário o controle único de uma ou mais empresas pela sociedade
controladora, o que não ocorre no presente caso.
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

Evidente, portanto, a total ilegalidade de se pretender capitular como GRUPO ECONÔMICO
empresas com mesmos sócios, quando a definição legal é de que se tratem de empresas sob
direção de mesmas empresas, situação que não ocorre na hipótese dos autos.
Il. 5 - DA INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESAS DO MESMO
GRUPO ECONÔNICO (sic)
Ainda que não bastasse todo o exposto, e ainda que de grupo econômico se tratasse a hipótese,
mesmo assim a pretensão de co-responsabilizar as lmpugnantes por dívida da empresa que
originalmente deveria ser autuada é improcedente, na medida em que a pretensa solidariedade é
desautorizada pelo Código Tributário Nacional. Com efeito, a imposição lançada contra as
Impugnantes, conforme consta do relatório que integra a peça vestibular teria embasamento no
artigo 124, II do CTN, que assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
...
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

A questão da responsabilidade tributária tem como premissa básica o disposto no artigo 128 do
mesmo diploma legal, que norteia toda a disciplina da matéria, e assim prescreve:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a /ei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo ~ do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
Da leitura conjunta dos aludidos dispositivos, infere-se que apenas poderá ocorrer a
solidariedade, quando se tratarem de pessoas que não apresentem interesse comum (art. 124, II)
se atendidos os comandos do artigo 128 do CTN, ou seja, se forem pessoas vinculadas, de
alguma maneira ao fato gerador.
A lei ordinária, para criar hipótese de solidariedade não pode se afastar dessa premissa legal,
sob pena de manifesta desconformidade com o ordenamento jurídico.
Assim, ao pretender embasar a fiscalização seu expediente em pretensa responsabilidade legal,
trazida por lei ordinária, que não observa a vinculação com o fato gerador está absolutamente
em desconformidade com o disposto no CTN e, portanto, não pode se mantido.
Por mais este relevante aspecto, a pretensa co-responsabilização das ora Impugnantes pela
dívida lançada neste procedimento merece serjulgada absolutamente improcedente, o que se
requer a esse respeitável órgão julgador, encerrando-se em definitivo este procedimento.
[...]
Não assiste razão às Recorrentes em nenhuma das duas assertivas.
Com efeito, a autoridade lançadora, nos termos do relatório Grupo Econômico:
“Grupo Torlim Frigoríficos” (e-fls. 87/90), caracteriza, com precisão cirúrgica, a existência do referido
grupo econômico, conforme transcrito a seguir:
[...]
1. Atualmente o Grupo Torlim é formado por sete empresas, entre plantas industriais
frigoríficas, transportadoras e agropecuárias. .O grupo ainda possui duas indústrias localizadas
em território paraguaio, nas cidades de Concepción e Assunción. O fluxograma ás fls. 111,
mostra a composição deste grupo empresarial e as participações societárias em cada empresa.
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

2. O grupo mantém página na internet no sitio vwi/vv.qrupotorl,in1._çom.br, ás fls 131 a 149,
onde se pode obter, dentre outras, informações relativas ao grupo, seus clientes, unidades
industriais, marcas comercializadas. Consta ali que o endereço da sede administrativa do Grupo
Torlim está localizado na rua Conselheiro Saraiva, 306 - 20° andar - bairro Santana, na cidade
de São Paulo. '
3. Em diligências realizadas neste local pelos AFPS Mário Roberto Menegassi e Marcelo
Takashi Yamaji, constatou-se que de fato o andar ocupado pelo grupo está identificado como
instalações do Grupo Torlim.
4. O referido sítio informa que o grupo possui unidades frigoríficas, denominadas de “unidades
de processamento de proteína animal", nas cidades de Maringá-PR, Amambai-MS,
Paranatinga-MT, Ponta Porã-MS e Blumenau~ SC. Com efeito, tais unidades são filiais de
diversas pessoas jurídicas que compõem este grupo de empresas autodenominado “Grupo
Torlim Frigoríficos”. A tabela 1 mostra estas empresas, suas filiais e a identificação no CNPJ.
5. Em 27/03/2003, a Polícia Federal, o INSS e a Receita Federal z. :. realizaram operação de
busca e apreensão judicial (Mandado de Busca e Apreensão - Processo 2003.60.02.719-0) nas
dependências do “Fribai Frigorífico Vale do Amambai Ltda”, CNPJ 01.926.764/0002-56,
localizado em Amambai-MS. Entre os documentos apreendidos encontram-se relatórios de
“Boletim diário de Caixa" do Grupo Torlim às fls. 116 a 118. Estes relatórios trazem no topo
de suas folhas a denominação "GRUPO TORLIM FRIGORÍFICOS LTDA. ESCRITÓRIO
CENTRAL-SP".
6. Na execução do Mandado de Busca e Apreensão n°. 26/2003- SC01, Autos n°
2003.60.02.002434-4, pela Polícia Federal e Auditores Fiscais da Previdência Social na
unidade industrial da empresa Amambai Indústria Alimentícia Ltda, CNPJ 03.013.546/0006-
80, localizada na cidade de Maringá- PR, apreendeu-se diversos equipamentos de informática,
dentre os quais o “notebook” do sr. Pedro Cassildo Pascutti, empregado informal do Grupo
Torlim Frigoríficos, ocupando os cargos de Contador e Gerente Geral.
7. A perícia técnica da Superintendência de Polícia Federal do Paraná, após vistoriar o
equipamento, repassou-nos diversos arquivos magnéticos copiados do “notebook” do sr. Pedro
Cassildo Pascutti, conforme “Informação n° 068/04 - SETEC/SR/DPF/PR", assinada pelo
Perito Criminal Federal Antônio Cesa da Silveira Junior ás fls. 150 a 151. Dentre esses
reproduzimos os documentos constantes no ás fIs.89 a 110. O primeiro documento intitulado
“GRUPO ECONÔMICO TORLIM” é emblemático, pois demonstra de forma cabal a
existência de um grupo econômico de fato, detalhando sua história, sua sede empresarial, seu
gerenciamento, as empresas componentes, os bens pertencentes às empresas e aos proprietários
do grupo, srs. Waldir Cândido Torelli e Jair Antônio de Lima. O segundo documento é um
fluxograma elaborado no aplicativo “Power Point", onde se observa a composição empresarial
do Grupo Torlim Frigoríficos.
8. Os documentos apensados no ás fls 119 a 130, foram apreendidos na sede do “Grupo
Torlim”, situada na rua Conselheiro Saraiva, 306, 20° andar, salas 192, 193, 201 a 206 - Ed.
Brasília Tower - Bairro de Santana, São Paulo/SP (Mandado de Busca e Apreensão n°.
20/2003-SC01). Trata-se das demonstrações contábeis consolidadas- Balanço Patrimonial e
Demonstração de Resultados - referentes ao “Grupo Torlim - Fribai /Amambai / Torlim
Transportes / Torlim Frig. / Garantia" nos anos de 2000, 2001 e 2002. As peças contábeis vêm
assinadas pelos srs. Jair A. de Lima, Sócio-gerente, e Pedro C. Pascuttl, Gerente Geral e
Contador. O Balanço Patrimonial Consolidado levantado em 31/12/2002 foi auditado pela
Audicon - Auditoria e Contabilidade Ltda., conforme parecer assinado pelo contador sr. Cícero
Gomes Coimbra, em 15/02/2003 fls. 112 a 115. 9. Assim, como se observa, todos os
empreendimentos pertencentes aos srs. Waldir Cândido Torelli e Jair Antônio de Lima, são
administrados e dirigidos como um conjunto de empresas submetidas à unicidade de comando
e à uniformidade de' práticas administrativas, gerenciais e contábeis. Estes próprios designaram
seu conjunto de empresas por “Grupo Torlim Frigoríficos” e constituíram sua sede, embora de
maneira informal, na cidade de São Paulo.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

10. Desta forma, o conjunto de circunstâncias aqui evidenciado caracteriza a formação de
grupo econômico nos termos da instrução Normativa INSS/DC n° 100. O seu artigo 778, traz a
seguinte definição: “Art. 778 Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica."
11. Conforme mostra o fluxograma às fls. 88, os srs. Waldir Cândido Torelli e Jair Antônio de
Lima têm participação societária paritária de 50% nas empresas do grupo, exceto na “Limatore
Indústria Frigorífica S/A" e “Torlim Industria Frigorífica Ltda". Estes senhores estão
qualificados nos respectivos contratos sociais como sócios-gerentes e na '“Limatore Indústria
Frigorífica S/A”' aparecem' na condição de Vice-Presidente e Presidente do Conselho,
respectivamente. Não obstante tratar-se de empresas juridicamente independentes, fica patente
que o conjunto destas empresas encontram-se submetidas à unicidade de direção.
12. Portanto, resta caracterizada a existência de fato de um grupo econômico constituído pelas
empresas relacionadas na tabela 1. A denominação do grupo utilizada nos diversos relatórios
que comporão as notificações fiscais de débito, será a mesma atribuída por seus proprietários e
observada no sítio vvww.grupotorlim.com.br e nos documentos anexados, qual seja, “Grupo
Torlim Frigoríficos".
[...]
O fluxograma abaixo elucida o Grupo Econômico Torlim:

Como se observa, o conjunto probatório trazido aos autos pela autoridade
lançadora é de uma contundência ímpar, que espanca qualquer ilação em contrário.
Caracterizado o grupo econômico, na forma acima exposta, decorre a
solidariedade entre as empresas que o compõem, decorre de lei (ex vi legis), a teor do art. 124, I e
II, do CTN. c/c art. 30, IX, da Lei n. 8.212/1991, e art. 222 do Decreto n. 3.048/1999
(Regulamento da Previdência Social – RPS).
Não há o que se questionar quanto à solidariedade imputada pela autoridade
lançadora.
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-008.132 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.001522/2007-62

Da impossibilidade de utilização da Selic como juros moratórios
Por fim, com relação à impossibilidade de utilização da Selic como juros
moratórios, não merece guarida as alegações das Recorrentes.
Com efeito, trata-se de matéria já sumulada por este Conselho, a teor dos
Enunciados 4 e 108 de Súmula Vinculante CARF, o que dispensa maiores considerações:
Súmula CARF 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários, e dar-lhes
provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento em litígio os pagamentos
efetuados, a título de compra de gado, a produtores rurais pessoas jurídicas.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital